Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RENÚNCIA DO SUBSÍNDICO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA DOS MEMBROS DO CONSELHO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de taxa extra condominial. Em suas razões (ID 53158974), sustenta que, em virtude da carta de renúncia apresentada pelo réu, então subsíndico, o mesmo era incompetente para realizar a rescisão contratual junto a empresa prestadora de serviços do condomínio, esta que porventura ajuizou ação de cobrança por rescisão unilateral que levou a condenação do condomínio ao pagamento de indenização. Argumenta que uma vez renunciando ao cargo, o réu só poderia assumir novamente através de assembleia geral ordinária e não por meio de pedido de retratação. Aduz que a conduta culposa do recorrido já foi objeto de análise em outras ações judiciais e devidamente comprovada. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o recorrido na obrigação de ressarcir os danos materiais, no valor de R$ 646,80 (seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53158974 - 53158975). Contrarrazões apresentadas (ID 53158978).
III. Restou comprovado o fato de o recorrente ter se afastado da função de síndico por força maior. Ante a urgência, o recorrido assumiu a função de síndico na qualidade de substituto legal, conforme previsto no art. 28 da Convenção do Condomínio Golden Place (ID 53158955).
IV. A controvérsia recursal está em analisar se a carta renúncia (ID 53158946) apresentada pelo recorrido produziu efeitos legais, mesmo que sucedido de pedido de desconsideração da renúncia (ID 53158947) somente após transcorridos 24hs da divulgação da carta de renúncia ao cargo de subsíndico.
V. No caso em tela, tanto a convenção do condomínio (ID 53158955) como seu regimento interno (ID 53158929) são silentes quanto ao modo de formalização do pedido de renúncia. Logo, não havendo forma específica para renúncia, nem havendo ela produzido qualquer efeito, pode ser retratada a qualquer momento, mais ainda se convalidada pelos próprios membros do conselho consultivo, eventuais substitutos legais na administração do condomínio (ata de ID 53158951), ainda que de forma tácita. Só não caberia a desistência da renúncia caso não houvesse a concordância dos conselheiros administrativos ou previsão legal expressa de impossibilidade de pedido de tal retratação.
VI. Vale ressaltar que os relatos de gestão temerária no condomínio apontavam para a necessidade de atuação emergencial da gestão administrativa que autorizou o recorrido a tomar providências, inclusive quanto a revisão, suspensão e distrato de contratos suspeitos. Muito embora incomum, não há necessidade de motivo ou justa causa para rescisão unilateral de contrato (art. 473 do CC). Em contrapartida, a convenção do condomínio em sua Cláusula Vigésima Terceira dispõe que “das decisões do síndico e subsíndico caberá recurso à Assembleia Geral, convocada pelo interessado” na forma prevista na convenção.
VII. Destarte, não se vislumbra qualquer ilicitude no pedido de rescisão contratual unilateral feito pelo recorrido, seja porque estava no exercício legal de síndico, seja porque respaldado pelos conselheiros do condomínio. Por outro lado, aos irresignados com a decisão, caberia a convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre eventual recurso das partes interessadas, conforme regulamentado na convenção, o que não restou comprovado.
VIII. Em que pese o esforço do recorrente, da leitura dos julgados colacionados não se infere que o recorrido agiu com dolo ou culpa de forma a ser responsabilizado diretamente pelos prejuízos causados ao condomínio ou a parte autora. Para determinar a responsabilidade da parte ré, revela-se imperativa a comprovação de sua atuação culposa. Os documentos juntados aos autos não bastam para aferir a responsabilidade da parte ré. Desse modo, não merece reparo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. Eventual prejuízo causado pelo síndico ao condomínio (que tenha levado à cobrança de taxa extra) poderá ser ressarcido através de ação do Condomínio contra referido gestor.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.